Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Do mesmo modo, torna-se indiferente a ausência de dados do recebedor do aviso. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.